Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. RESTITUIÇÃO DE BEM E DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem os contendentes ao cerne da disputa e nenhum que os exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade das partes.
2. A irresignação por parte do apelante para com o terceiro que negociara o veículo, não poderia, por iniciativa própria, autônoma e sem respaldo do poder público, mediante a outorga de segunda procuração a outrem, reaver o bem, que não era mais de sua propriedade, e que já se encontrava na esfera de domínio de terceiros.
3. Os prejuízos havidos com a inércia do adquirente do automóvel em transferi-lo junto à instituição financeira, ao DETRAN e ao fisco, deveriam ser cobrados diretamente daquele que os gerou e pelas vias legais, por mais indignação que a situação tenha propiciado.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.